Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO DE INSTRUÇÃO DO PRESENTE HC COM FILMAGENS INTERNAS DA DELEGACIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
1. As alegações sobre os entraves para a obtenção de cópias do inquérito policial na 21a DP e o pedido de instrução do presente HC com as filmagens internas da delegacia, em especial do hall de entrada, do dia 24/08/2020, não podem ser conhecidas, uma vez que não foram tratadas na decisão que decretou a prisão preventiva. Portanto, a análise nesta 2a instância configuraria supressão de instância. Mesmo se assim não fosse, no habeas corpus não cabe o pedido de instrução probatória, o qual deve ser feito pela via ordinária. Ordem não admitida nesta parte.
2. A análise da decisão impugnada não revela o alegado vício de legalidade, uma vez que devidamente fundamentada quanto aos indicadores reais de risco à ordem pública e paz social. Isso porque, trata-se de acusado praticante contumaz de crimes patrimoniais.
3. Resta comprovado o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas anotações da folha de antecedentes penais do paciente e as recentes ocorrências policiais que investigam crimes similares na mesma região, com autores já confirmados, justificando-se a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
4. No caso, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, que se comprovam por meio da prova pericial realizada no local do furto (foram encontrados fragmentos papiloscópicos do ora paciente, que não trabalha e não frequenta o local) e na identificação por vídeo de um vizinho do réu (Tiago Santos da Silva), com o qual o ora paciente está envolvido em outras ocorrências policiais, onde também se investigam crimes de furto ocorridos na mesma região, praticados de forma similar, o que indica fortemente que o ora paciente tem relação com o crime de furto ocorrido no estabelecimento Premium Beer.
5. O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada.
6. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, incabível a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
7. Não se analisa em sede de habeas corpus a proporcionalidade da prisão preventiva com base na suposta pena que poderá ser aplicada na sentença ou no eventual regime inicial de cumprimento da pena que será fixado, pois tal análise implica em indevida antecipação da análise de mérito da ação penal. A desproporcionalidade da prisão só pode ser aferida após a sentença, observando-se a regular instrução processual, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
8. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.